Tribunal: STF
Processo: Rcl 55423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 123. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA. TERATOLOGIA: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Unimed Nordeste do Paraná Cooperativa de Trabalho Médico, em face de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1007546-08.2014.8.26.0032, pelo qual teria sido equivocadamente aplicada a decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no RE nº 948.634-RG/RS, Tema nº 123 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra ter sido condenada a reembolsar à parte beneficiária os custos de procedimento cirúrgico com utilização de prótese, apesar de o seu plano possuir cláusulas restritivas que não contemplam essa cobertura. Ressalta que a Lei nº 9.656, de 1998, que dispõe a esse respeito, somente pode ser aplicada aos contratos firmados sob a sua vigência ou àqueles adaptados ao seu regime.

 3.	Menciona a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, do Código de Processo Civil, em razão da observância do Tema RG nº 123. Da mesma forma, o agravo regimental não foi provido e os embargos de declaração foram rejeitados.

 4.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo, a fim de evitar o cumprimento da decisão reclamada.

 5.	No mérito, busca a procedência do pedido para anular as decisões que determinam a aplicação da Lei nº 9.656, de 1998, a período anterior à sua vigência.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.

 8.	No caso em tela, alega-se a aplicação equivocada, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 948.634-RG/RS, Tema RG nº 123 do ementário da Repercussão Geral, com ementa de seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA.
I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos.
II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.
III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo.
IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional.
V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração.
VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda.
VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes.
VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam.
IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF.
X - Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 
XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora.
XII - Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.
XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(RE nº 948.634/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020).

 9.	Pois bem. De acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que se encontra atendido na espécie.

 10.	Por outro lado, tratando-se de reclamação ajuizada contra eventual erronia na aplicação de paradigma de repercussão geral, a jurisprudência consolidada desta Corte condiciona seu conhecimento à demonstração de manifesta teratologia da decisão reclamada. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
1. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema n. 123 do ementário de repercussão geral. 
2. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada.
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 45.775-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).

 11.	A análise do caso presente indica não ter, a decisão reclamada, incorrido em manifesta teratologia, sendo oportuno transcrever o seguinte trecho do voto condutor do julgamento, acatado por unanimidade:

“(...). Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 948.634/RS, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que as disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. Confira-se a fls. 402/403.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 391/395) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela incidência das disposições da Lei nº 9.656/1998 em razão da ausência de prova de que a beneficiária tenha tido a oportunidade de optar pela adaptação do contrato àquele diploma legal.
Confira-se trecho do V. Acórdão: ‘In casu’, a parte requerida não comprovou, ônus que lhe competia, que ofereceu à autora a possibilidade de adaptação do seu contrato às disposições da Lei nº 9.656/98 e que, no exercício de sua autonomia da vontade, teria ela, autora, optado pela manutenção das coberturas anteriores. É incontroverso nos autos que o contrato de seguro saúde foi celebrado entre as partes no ano de 1995, logo, está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, sendo tal legislação aplicável ao caso, pois anterior à Lei de Planos de Saúde’ (fls. 395).
A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC.
De resto, o v. Acórdão se fundamentou não apenas na aplicação da lei nº 9.656/1998 a contrato firmado antes de sua vigência e não adaptado, matéria objeto do tema de repercussão geral nº 123, mas também na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contratos anteriores à sua entrada em vigor.
Este último fundamento não foi impugnado no recurso extraordinário, o que atrai a súmula nº 283 do E. Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.” (e-doc. 9, p. 9-12).

 12.	Nota-se que o tribunal reclamado analisou o caso concreto inclusive à luz da tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Tema RG nº 123, embora tenha promovido a distinção entre as situações confrontantes. Nesse passo, a fundamentação adotada não violou o paradigma vinculante, uma vez assentado que o não provimento do agravo decorreu da ausência de comprovação “de que a beneficiária tenha tido a oportunidade de optar pela adaptação do contrato àquele diploma legal”.

 13.	Com efeito, a tese fixada no julgamento do Tema RG nº 123 assevera:

“[A]s disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.”
 
 14.	Na espécie, por não ter sido demonstrado que a reclamante oportunizou à parte beneficiária exercer “sua autonomia da vontade”, o tribunal reclamado afastou a aplicação do paradigma.

 15.	Assim, além de não estar evidenciada qualquer teratologia, o que, por si só, já inviabilizaria a presente reclamação, a distinção constante do acórdão questionado afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.
2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a decisão proferida na ADC 16, tampouco a tese de julgamento do RE 760.931, processo piloto do Tema 246 da Repercussão Geral.
3. É incabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl  nº 39.026 Agr/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 18/11/2020).

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 25 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator